Tribunal: TJMT
Processo: 1027705-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1027705-70.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PRISÃO PREVENTIVA, LIBERDADE PROVISÓRIA]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), GIOVANNI BATISTA DE SOUZA - CPF: 062.284.541-10 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DOS SANTOS SOARES - CPF: 059.652.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS MAIA - CPF: 005.357.311-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DEZORDI OISHI - CPF: 716.141.761-91 (VÍTIMA), DAIANE ZANDONATO BRITO - CPF: 015.592.321-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. COM RATIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO EM PARTE DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL QUE FOI PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SEM AS IMPOSIÇÕES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO –
DECISUM
LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E MERA ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA –
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE BONS PREDICADOS PESSOAIS – SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA,
MANTENDO A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometer o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

No presente caso não está comprovado satisfatoriamente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, não apontou efetivamente o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus,
impetrado pelo Dr. José Augusto Martins de Oliveira, busca interromper, em sede de liminar, o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Giovanni Batista de Souza
pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da decretação da prisão preventiva em desfavor dele.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 13.11.2023, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, quando o magistrado singular, em sede de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante para a preventiva, sem, contudo, estarem presente nenhum dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que não há nenhum demonstrativo nos autos acerca da periculosidade do paciente, e tão pouco há falar em reiteração da conduta, sendo certo que este é um fato isolado na vida do paciente, o qual, além de primário e com bons antecedentes, apresenta ocupação lícita e possui residência fixa.

Por fim, o impetrante assevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se for necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A liminar foi por mim
deferida
, e encontra-se encartada no Id. 191873153.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 192670652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem impetrada, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão híbrida, uma vez que haverá sustentação oral por parte do impetrante.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA).

Excelências,

Retifico um ponto do parecer escrito e faço isso para aproveitar essa oportunidade para expressar um ponto de vista que tenho lançado em alguns pareceres escritos meus.

Trata-se da seguinte situação, o
habeas corpus
visa, como todos sabemos, avaliar eventual ordem ilegal ou arbitrária de uma autoridade e restringe-se o Tribunal, ao ofício de analisar a legitimidade e a idoneidade da decisão atacada.

No entanto, vem ocorrendo com alguma frequência nesta Corte e me parece, com a devida vênia, que ocorreu já na liminar deferida pelo magistrado que eu estimo muito, Des. Pedro Sakamoto, que para mim é um exemplo, de anular a decisão de primeiro grau mostrando que ela está sem fundamentação, que as razões apontadas pelo magistrado de primeiro grau não são idôneas, não podem sustentar o decreto prisional e, no entanto, a Corte Estadual, ordinariamente, impõe medidas restritivas.

Ora, qualquer medida cautelar segundo o artigo 282 do Código de Processo Penal exige que seja aplicada observando alguns requisitos, como a necessidade de aplicação da lei penal, investigação e questão da instrução criminal, aquelas mesmas praticamente que são da prisão e cabem para qualquer medida cautelar. Se o Tribunal ao analisar o ato impugnado diz que é ilegítimo, não pode depois de dizer que não há fundamento, que é ilegítimo, em segunda instância, decretar outras medidas cautelares. Com fundamento em que, se o fundamento apresentado vossas excelências mesmas, nós todos, inclusive no parecer ministerial, estamos dizendo que o fundamento é ilegítimo? Inovamos trazendo novos fundamentos, suprimindo a instância. Será o tribunal, então, que está impondo a prisão, haja vista que aqueles fundamentos de primeira instância são imprestáveis ou valerão para a aplicação de outras medidas cautelares?

É certo que entendendo-se que os fundamentos são idôneos, válidos, porém a medida aplicada é desproporcional, não há necessidade da prisão, de modo que, com base nesses fundamentos, aplica-se uma medida menos rigorosa, mas, prevaleceram os fundamentos uma vez que foi reconhecida sua idoneidade, dessa forma não haverá supressão distância e, mais ainda, há um suporte fático-jurídico para decretar outras medidas cautelares, apenas as substitui, no entanto, os fundamentos permanecem válidos.

Em conclusão, não é razoável, e vejo até memo certa impossibilidade, e portanto, ilegalidade, de o Tribunal deslegitimar os fundamentos e depois, de ofício ou trazendo novos fundamentos, aplicar medidas constritivas, já que, para qualquer medida o artigo 282 do Código de Processo Penal, exige fundamentação.

Desse modo, em casos tais como esse, o Tribunal deve se limitar, assim como o Ministério Público em seu parecer, em dizer que não há fundamento ou que são ilegítimos, revoga-se a prisão e pronto, afinal, se estivéssemos tratando de uma apelação, por exemplo, em que toda a matéria é devolvida ao Tribunal, nesse caso, seria possível, de ofício, determinar uma outra medida, mas não é o caso, se fosse o Tribunal poderia até mesmo desclassificar o crime em apelação, mas não é o caso, de modo que retifico o parecer, com a devida vênia, para opinar pela revogação da prisão preventiva decretada, pelas razões invocadas pelo relator na apreciação da liminar, a qual visualizei, e não mais que isso.

É o parecer.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MT 26635-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial ingressou com o presente
mandamus
sustentando, em síntese, que a conversão do flagrante em preventiva encontra-se desprovida de fundamentação.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“Como visto, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II e art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e o magistrado singular, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante e o converteu para prisão preventiva, limitando-se a consignar que:

“(...) No caso vertente, analisando os autos e documentos encartados, nesta audiência de custodia cabe ao magistrado analisar a questão de uma forma limitada do que consta, não devendo se aprofundar e entrar no mérito da questão. Geovane não consta anotações de outras passagens, já os presos Wilson e Marcelo consta outras passagens. Neste momento há que se verificar em relação ao crime supostamente cometido, conforme registrado nos autos. Pelas pessoas ouvidas os requeridos foram presos em flagrante delito na data narrada na residência das vítimas localizadas em Rondonópolis e de que os três estavam juntos nesta situação, com armas de fogo ameaçaram as vítimas com violência e subtraíram aparelhos celulares e também mil reais através de pix, conforme Bo e também pelas declarações das vítimas, dentro do limite da situação reconhecimento pessoais dos mesmos pelas vítimas. Esta situação relatada pela autoridade policial o que se verifica é uma situação que é grave e causa uma repulsa e insegurança total a sociedade com estas atitudes que vem ocorrendo na sociedade, causando terror as vítimas e também trazendo contribuindo para pavor a sociedade.

Observo dos autos e assim entendo que o ato praticado é grave. Por tudo entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato do ato praticado ser grave e ainda, possibilitar a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e, ainda, diante da fundamentação, o conceito de ordem pública não visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão
. Nessa linha, resta devidamente anotado na jurisprudência do STF que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “
No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa
” (STF, HC n.º 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Entendo, ainda, que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada à necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias, também em relação a questão do endereço do preso, e nos termos do fundamentado, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma
insegurança e a sensação de ausência de justiça.

(...)

Torna-se assim necessária prisão preventiva dos flagranteados, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

Em consequência,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Geovani Batista de Souza
, Wilson dos Santos Soares e Marcelo dos Santos Maia, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” – destaquei.

Da minuciosa leitura da decisão transcrita acima, observo que não há sinais de que a liberdade do paciente causaria risco à ordem pública.

É cediço que a ordem pública como fundamento da prisão preventiva, tem sua motivação na necessidade de preservar a paz social, evitando a prática de infrações penais, como se dessume do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, a autoridade coatora nem sequer apontou um motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta delitiva.

Nesse aspecto, de acordo com Eugenio Pacelli e Domingos Barroso da Costa:

“(...) a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC n. 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006”
(Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei n. 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96-97).

Evidente que a gravidade do crime de roubo majorado é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a segregação preventiva do paciente.

Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

Não bastam as inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou, ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade. Deve haver algo palpável, que deixe ao menos entremostrar o que exatamente consistiria esse grau maior de perniciosidade da ação criminosa ou do criminoso.

Ademais, a autoridade coatora não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem reiteração criminosa do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

Nesse contexto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de conceder a liberdade ao agente, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, C/C OS ARTS. 288 E 311, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. 2. In casu, não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar. A custódia foi mantida com base nas circunstâncias do crime e em juízos de probabilidade acerca da periculosidade do agente. Fez-se simples referência à gravidade genérica do delito de roubo e, em razão de o paciente estar desempregado, ao provável estímulo à reiteração criminosa, fundamentos que se mostram insuficientes. (...)”
(STJ, HC n. 355.470/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.6.2016).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE FLAGRANTEADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO LIBERATÓRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. DECRETO DA PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR MAIOR PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PERIGO ABSTRATO INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que a gravidade em abstrato do delito não é, por si só, suficiente para supedanear a constrição cautelar. 2. Neste sentido,
‘[...] o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa [...]’.
” (HC n. 500.825/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 3. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante na pose de 03 (três) pedras de crack, sem qualquer outro apetrecho ou objeto comumente associado ao tráfico de drogas. Para além disto, trata-se de um jovem de 18 anos, primário e de bons antecedentes, inexistindo, ainda, elementos que apontem para a sua eventual dedicação a atividades criminosas e/ou facções. 4. Não demonstrado, a partir dos elementos constantes dos autos, o efetivo periculum libertatis, cabível é à espécie a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes reiterados deste Tribunal de Justiça. 5. Ordem conhecida e parcialmente concedida.” (TJ-RN - HC: 08036716320238200000, Relator: Glauber Antonio Nunes Rego, Data de Julgamento: 20.4.2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21.4.2023) – destaquei.

De fato, a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, em um sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A segregação preventiva não visa infligir punição, porém, se destina – considerada a função cautelar que lhe é inerente – a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

Importante salientar que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.

Dessa forma, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o decisum, haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por fim, impende ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança no decisum argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. DELITO. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito. (...) 3. Não pode o Tribunal a quo inovar nos motivos que ensejaram a segregação cautelar, pois isso constitui nítida complementação aos fundamentos da decisão constritiva originária, providência vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. (...)”
(STJ – RHC n. 58.057/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 11.6.2015).

Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário,
defiro a liminar
vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente
Giovanni Batista de Souza
pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

5) não fazer uso de substância entorpecente;

6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

7) não se envolver em outro fato criminoso; e

8) monitoração eletrônica por tornozeleira.”

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Giovanni Batista de Souza.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

A liminar considerou inidôneo o decreto da prisão, despido de fundamento?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. José Zuquim Nogueira,

Perfeito. Não fala nada, apenas da forma e da gravidade em si, relata o fato tido como criminoso e diz que o fato é grave, por isso converte o flagrante em preventiva.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Chamou-me a atenção a manifestação do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, desse modo, com a devida vênia do Des. Pedro Sakamoto, voto pela concessão da medida, mas sem aplicar as medidas cautelares, porque se eu considero inidônea a fundamentação, volta-se ao
status

quo ante
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. José Zuquim Nogueira,

No voto eu registro que a defesa pediu para substituir e, por esse motivo, substitui a prisão por essas cautelares, mas o magistrado de primeiro grau não disse nada a respeito das cautelares.

Numa próxima oportunidade atentarei para essa questão, mas neste momento, mantenho as cautelares que estabeleci quando da apreciação da liminar, à pedido da defesa.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Com a devida vênia, concedo a ordem para revogar a prisão sem as cautelares.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Penso que as coisas precisam ser bem posicionadas. O desembargador relator, no caso, Des. Pedro Sakamoto, analisa uma liminar dentro de um conhecimento ainda mais
primus ictus oculio
, desse modo, o exame mais acurado, com mais informações, com manifestações da doutra procuradoria, com o julgamento com a sustentação oral.

Sobre a sustentação oral faço um parênteses para registrar sua importância. Embora muito se mencione da sua não digo inutilidade, mas que aos julgadores não traria uma grande preocupação de se aguardar e de nela não prestar atenção, inúmeras críticas, mas a meu ver, em qualquer procedimento, qualquer processo, deveria ser sempre permitida sem qualquer restrição regimental, pelo princípio da ampla defesa e, muitas vezes, uma pontuação, um breve esclarecimento pode nos passar desapercebido por nós como relator, é emergida numa sustentação oral e nos chamar atenção novamente, conforme a proposição do eminente procurador, forma entre aspas de sustentação oral ao ratificar o parecer.

É importante para mim esse lado físico do processo julgamento, temos que gostar do julgamento, gostar da sustentação oral. Não quando se trata de chicana, de perda de tempo, coisas absurdas que vão ser colocadas que infelizmente nós encontramos.

Volto ao caso. Então, o Des. Pedro Sakamoto quando analisou a liminar, o fez da forma mais célere e rápida possível. Aliás, essa liminar que não tem previsão no Código de Processo Penal, é criação jurisprudencial da doutrina que menciona essa possibilidade de, monocraticamente, antecipar uma decisão do juíz natural, que é o colegiado e não o monocrático.

Desse modo, o Des. Pedro Sakamoto faz uma análise em que ele encontrou esta situação que foi o suficiente para promover a douta decisão no sentido conceder a liminar para substituir pelas cautelares.

Contudo, obviamente, quando essa decisão vai ao colegiado, é apreciada e reapreciada, é só aquele momento processual de mais urgência dentro do
Habeas Corpus
em

que, muitas vezes, não teremos a melhor consideração e isso ocorre por algumas falhas da própria impetração, então não temos certeza de tudo o que há nos autos. Não digo que seja esse o caso dos autos, mas muitas vezes os documentos que são selecionados para anexar e atuamos com base no que nos é apresentado mandamentalmente, porque liminar antecipa a própria informação da autoridade judiciária apontada como coatora que poderia mostrar que existem mais documentos e outras situações, outras peculiaridades, tem esta ou aquela prova a ser produzida, o que poderia nos esclarecer a respeito.

Por isso, essa liminar é de risco, a ponto de eu, antes de conceder a liminar ouço a autoridade coatora para que não me falte a percepção de algum dado constante do processo que alteraria a situação fático probatória jurídica.

Mas, sua excelência, Des. Pedro Sakamoto decidiu na primeira oportunidade nesse sentido e determinou as condições para após ouvir e processar e, se depois pode reanalisar ou não. No entanto, se entendeu que há uma falta de fundamentação idônea para a prisão, não quer dizer, obrigatoriamente, que não tenha aproveitamento dessa decisão para medidas distintas da prisão, é inidônea para a prisão, mas isso não quer dizer que não se possa encontrar na própria decisão e na particularidade daquele processo dados que mostrem, mas também ficar sem nenhuma medida também será indevido portanto eu vou encaixar em intermédia condição que são as cautelares diversas da prisão (que também é cautelar).

Se é dado ao juiz analisar a própria prisão, é dado ao magistrado analisar os sucedâneos, podendo esses serem aplicados ainda que não existam justificativas e fundamentação para a mais grave que é a prisão antecipada, provisória, ainda assim é possível extrair da decisão e dos autos a necessidade de uma condição intermediária, o que me parece absolutamente lícito, não vejo limitação a esse poder de jurisdição que temos que exercê-la, porém toda a medida o magistrado puder substituir, deve justificar, caso contrário ofender-se o art. 93, inciso IX, da Constituição.

Nesta hipótese, talvez tenham medidas exageradas.

A defesa concorda no sentido de não manter preso, mas de colocar algumas condições, é o que traz na sustentação oral, o entendimento de que essas condições são excessivas e que ficariam como mais adequadas, a meu aviso da douta defesa do advogado, o comparecimento aos atos, medidas mais amenas do que o monitoramento eletrônico. O advogado traz essa consideração para que o colegiado as analise, condições que aliás são até benéficas ao próprio réu porque senão ele poderia receber a revelia e o crime é doloso com pena de reclusão razoavelmente alta, poderia sofrer ele ter a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeiro grau.

O julgamento é um conjunto de fases, uma coisa é a liminar dada e a reavaliação do todo no julgamento colegiado, podemos entender que talvez o monitoramento eletrônico seja um tanto excessivo, por isso , se determina que se reanalise decisões de prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias e, ao menos eu, coloco que se realize a cada pelo menos a cada 60 (sessenta) dias quando são medidas distintas da prisão, para que o juiz reanalise a fim de ver a necessidade e a desnecessidade e ajustar caso a caso.

Desse modo, Des. Pedro Sakamoto, pelo que foi explicitado por vossa excelência e pelo douto procurador e pela douta defesa, poderíamos determinar que permaneça só o comparecimento e a mudança de endereços, como fatores de benefício para o próprio paciente para que ele, numa eventual troca de advogado, não fique sem saber suas responsabilidades.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Não tenho nenhuma dificuldade em fazer essa adaptação. Ficaria só o comparecimento mensal em juízo, sem envolver a monitoração, o não se ausentar do território da comarca e não se mudar de endereço.

V O T O

EXMO. SR. DES RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Sim, seria isso, comunicar mudança de endereço e comparecimento aos atos processuais para os quais for regularmente intimado.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Diante das argumentações acima expostas, retifico parte final do meu voto para fazer constar o seguinte:

Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, defiro a liminar vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente Giovanni Batista de Souza pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

2) Comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado.

Independente de publicação deste acórdão, remeta-se ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, para que adote as providências necessárias para o cumprimento do presente acórdão, especialmente a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023